Tribunal: TJMT
Processo: 1004477-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004477-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO), ALDONES BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 043.301.871-24 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO
DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO –

AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “
NUMERAÇÃO IRREGULAR/INEXISTENTE
”

–

VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – RECURSO
DES
PROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ
).
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004477-32.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CLAUDIA/MT

AGRAVANTE:

ALDONES BATISTA DE ALMEIDA

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALDONES BATISTA DE ALMEIDA
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão (no
1000014-35.2024.8.11.0101
)
proposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S.A.
,
a qual concedeu a liminar pretendida, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, conforme ID 139030936 dos autos principais
.

A parte agravante sustenta, em síntese, que não foi regularmente notificado, conforme prevê o art. 2o, § 2o e art. 3o, ambos do Decreto-lei no 911/69
e
,
posicionamento já pacificado pelo enunciado da Súmula 72 do STJ
, uma vez que,

para a comprovação da mora, faz-se necessária a comprovação do recebimento da carta registrada, não sendo válido o simples envio.

Afirma
que não houve constituição em mora, devido ao encaminhamento de notificação para endereço sabidamente errado, uma vez que, seu endereço jamais foi situado na Rua Pedro Celestino, no 661 e sim,
nesta rua na casa de no 761, como inclusive é de conhecimento do banco agravado.

Alega, ainda, que não basta demonstração de encaminhamento via correio da notificação realizada, se esta não for efetivamente recebida no endereço do devedor, como ocorre no caso em apreço, não há que se falar em reintegração de posse.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que
seja
revog
ada a decisão agravada
e
,
consequentemente
,
determine a imediata restituição do veículo
à
parte agravante
.

A liminar postulada foi
in
deferida,

conforme
ID
204822185
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
205065186
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004477-32.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CLAUDIA/MT

AGRAVANTE:

ALDONES BATISTA DE ALMEIDA

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para fins de comprovação da constituição em mora na presente busca e apreensão.

Consoante se depreende da peça inicial:

“
O Autor concedeu ao Réu um financiamento no valor de R$ 103.724,16, para ser restituído por meio de 60 prestações mensais, no valor de R$ 3.099,79, com vencimento final em 26/04/2027, mediante Contrato de Financiamento de no 3628945077, para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 13/04/2022.

Em garantia das obrigações assumidas, o Réu transferiu em Alienação Fiduciária, o bem descrito no supramencionado contrato, a saber:

Marca: CHEVROLET, Modelo: S10 LT FD2A, Ano: 2018/2019, Cor: PRATA, Placa: QCT0I36, RENAVAM: 01160493437, CHASSI: 9BG148EA0KC416553

Ocorre, porém, que o Réu
tornou-se
inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir da parcela de número 15, vencida em 26/07/2023, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2o e § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com as alterações da Lei no 13.043/2014.

O Autor, seguindo os procedimentos estabelecidos pela Lei no 13.043/2014, constituiu a mora do Réu, por meio da notificação formalizada por carta registrada, sendo dispensado o seu recebimento, conforme recente entendimento da 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, que declarou a validade de notificações encaminhas ao endereço constante no contrato para a constituição em mora, independentemente do resultado.
”

Sobreveio a decisão agravada que
concedeu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo indicado na inicial
(ID

139030936 dos autos principais
)
.

O Mandado de Busca e Apreensão fora devidamente cumprido em
22/02
/2024
(ID
143207609 dos autos principais
).

Pois bem.

É cediço que o Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 3o, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora,
na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o
inadimplemento
, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a
qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

Por sua vez, estabelece o § 2o do artigo 2o do mesmo diploma legal que:

“
Art. 2o - [...]

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

(
g.n
.).

Portanto, a “
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
” (Súmula 72 do STJ) e, é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça
julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao

Tema 1.132,
in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Assim, verifica-se dos documentos constantes dos autos principais que o Aviso de Recebimento dos Correios fora devolvido com a inscrição "numeração irregular/inexistente" (ID 138155053, dos autos principais), apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço indicado no instrumento contratual pelo próprio agravado (ID 138155041, p.5).

Portanto, a priori, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficá
cia do ato (
TEMA 1.132 do STJ
).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024